Tribunal: TJDFT
Processo: 0708076-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708076-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TESTONI ADVOCACIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, e ante pedido da parte recorrente de levantamento do valor incontroverso dos honorários sucumbenciais exequendos, determinou prévia intimação do agravado para se manifestar, bem como sobre embargos de declaração interpostos contra decisão que indeferiu o decote dos honorários contratuais ad exitum da verba principal devida à sociedade empresária patrocinada (Infra-Engeth Infra-Estrutura Construção e Comércio Ltda.). Em suas razões, a recorrente sustenta ser legítimo o levantamento de valores incontroversos sem prévia intimação da contraparte, aduzindo que se trata de verba alimentar, necessária à mantença do advogado subscritor da peça, sobretudo por conta da necessidade de isolamento advinda da quarentena imposta em decorrência da disseminação do “coronavírus”. Argumenta que, como renunciou a eventuais valores que viessem a suplantar o teto de pagamento, era desnecessária a aludida intimação, afigurando-se imprescindível a imediata determinação da expedição da RPV. Alega que, ante a paralisação dos processos, a espera da manifestação do Distrito Federal ocasionar-lhe-á dano, eis que os valores são provenientes de atividade laboral, utilizados para sua subsistência e de sua família. Requer, a título de tutela de urgência, seja ordenada a expedição da RPV. Postula que, ao final, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se o provimento liminar. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. É consabido que o ato judicial por meio do qual se determina a intimação da contraparte para se manifestar sobre determinado assunto, postergando a apreciação do pedido deduzido pela parte para momento posterior, costuma ostentar natureza de despacho de mero expediente, sendo, portanto, irrecorrível, por não ter conteúdo decisório, não sendo, por isso, capaz de causar gravame a quem se destina. No entanto, no presente caso, a postergação da análise do pedido deduzido poderá resultar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, consistente na privação do recebimento de valores de natureza alimentar, como o são os honorários advocatícios de sucumbência, em concreto prejuízo à subsistência do advogado recorrente. Em assim ocorrendo, impõe concluir que, in casu, ao invés de despacho, tem-se decisão interlocutória, a desafiar recurso de agravo de instrumento. Conheço, pois, do presente recurso. Nesta fase do processamento do agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Como já adiantado, é possível antever o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação. De fato, tendo sido condicionada a apreciação do pedido de expedição de RPV à previa manifestação da parte devedora, o só fato de estar em curso a suspensão dos prazos processuais, como é de notório conhecimento, até o dia 30 de abril de 2020, em face dos riscos decorrentes da contaminação pelo coronavírus-19, está a impedir a imediata apreciação desse pleito, com grave repercussão na subsistência do advogado subscritor da peça de recurso. Quanto à probabilidade do direito invocado, veja-se que, ao menos em princípio, o Distrito Federal – parte devedora – concordou com o valor assinalado pelo advogado da parte credora, fazendo com que o quantum buscado a título de honorários de sucumbência deva ser tido como incontroverso. Cabe anotar, para além disso, que há entendimento jurisprudencial a autorizar o fracionamento da verba honorária de sucumbência, permitindo seja feito o destaque desse valor em relação ao valor do débito principal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. I - Conforme entendimento do e. STJ, é admitida a expedição de precatório relativamente à parcela incontroversa da dívida. II - O valor incontroverso é superior ao limite previsto para a expedição de RPV, razão pela qual a expedição de precatório não contraria o art. 100, §8o, da CF. III - Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1190131, 07004251920198079000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPREV. DISTRITO FEDERAL. GARANTIDOR. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE No 47. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. APLICAÇÃO SOMENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VEDAÇÃO. (...) 2. A jurisprudência mais atual do colendo Supremo Tribunal Federal tem esclarecido que o entendimento sufragado pela Súmula Vinculante no47 diz respeito, tão somente, aos honorários advocatícios de sucumbência, não se aplicando aos honorários contratuais. 3. Em que pese a impossibilidade de expedição de RPV para pagamento dos honorários contratuais, cediço que é possível a sua expedição para pagamento dos honorários de sucumbência, nos termos do entendimento das Cortes Superiores. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1120303, 07101036320178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Relator Designado:FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se, por derradeiro, que a pretensão de ver apreciado pedido de expedição de RPV insere-se na prática de atos passíveis de serem praticados no período de suspensão de prazos processuais, nos termos do que dispõe o art. 7o, inciso VI, da Portaria Conjunta no 33/2020, desta Corte de Justiça. Dessa forma, defiro a tutela de urgência e determino a imediata expedição de RPV relativo ao valor incontroverso referente aos honorários advocatícios de sucumbência, observado o limite legal, devidos ao advogado da parte credora. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 13 de abril de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator